Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora recorrente, em que requer seja esclarecido o fundamento quanto ao termo inicial da prescrição para pleitear a reintegração de posse ao cargo público, ao argumento de que o v. Acórdão embargado foi omisso quanto à tese de inexistência de prescrição. Requer sejam acolhidos os demais fundamentos a fim de reformar a sentença monocrática, para anular o ato administrativo de Reforma Temporária, reintegrando o autor, ora embargante, à Corporação Militar do Distrito Federal, com a remuneração integral de Terceiro-Sargento da PMDF, desde a data da lesão, sob o fundamento de terem cessados os motivos pelos quais o mesmo foi para a inatividade temporária.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
3. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.